Tribunal: TJDFT
Processo: 0005086-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Execução. Embargos de Declaração em Agravo Interno. Princípio da Causalidade. Sucumbência Mínima. Compensação. Honorários Sucumbenciais em Favor Da Fazenda Pública. Rediscussão de Matéria. Embargos não Providos.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, condenando o exequente em honorários sucumbenciais e não admitindo a compensação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se há erro na condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais proporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1. 022 do CPC, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
4. As questões suscitadas (aplicabilidade do princípio da causalidade, sucumbência mínima e incidência do CPC/2015) foram examinadas por ocasião do julgamento do agravo interno, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.